Tribunal: TJSP
Processo: 2256644-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000244952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256644-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MASSAKAZU KAKITANO e CÉLIA JUNKO FREIRE KAKITANI, é agravado
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÍRIA - HOSPITAL DO CORAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso, contra o voto do relator que negava provimento. Acórdão
com 2o julgador. Declara voto vencido o relator.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MILTON
CARVALHO, vencedor, PEDRO BACCARAT, vencido, WALTER EXNER
(Presidente).
São Paulo, 7 de abril de 2020.
MILTON CARVALHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 26540.
Agravo de instrumento no 2256644-81.2019.8.26.0000.
Agravantes: Massakazu Kakitano e outro.
Agravado: Associação Beneficiente Síria - Hospital do Coração.
Comarca: São Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços
hospitalares. Ação monitória. Pedido de denunciação da lide ao
plano de saúde. Contratação demonstrada. Cabimento.
Inteligência do art. 125, II, do CPC. Prestígio aos princípios da
economia e da celeridade processual. Precedentes da
jurisprudência. Recurso provido, por maioria de votos.
Adotado o relatório do ilustre Relator Pedro Baccarat, cujo
voto vencido segue declarado, a turma julgadora houve por bem dar
provimento ao recurso.
O agravado ajuizou ação monitória fundada em contrato de
prestação de serviços médico-hospitalares, que não foi adimplido, gerando,
assim, débito de R$15.000,00. Por sua vez, nos embargos monitórios, as
agravantes alegaram que a mencionada despesa deve ser custeada pela
Unimed e, por isso, requereram a denunciação da lide, o que foi indeferido
pelo Juízo a quo (fls. 94/96 dos autos de origem), motivando, assim, a
interposição deste recurso.
E, de fato, em que pese a fundamentação do respeitável
decisório, por maioria de votos, a turma julgadora entendeu que o feito
merecia solução diversa.
Nos termos do artigo 125, II, do Código de Processo Civil, É
admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva,
o prejuízo de quem for vencido no processo.
Com
fundamento
nesse
dispositivo,
as
recorrentes
pretendem denunciar a lide à Unimed e trouxeram aos autos mensagens
eletrônicas trocadas com representante da operadora do plano de saúde de
que são titulares, em que se afirma que a negativa permanecerá, pois o
material utilizado no seu procedimento, não possui cobertura contratual (fls. 91
dos autos de origem). Ocorre que as agravantes não concordam com essa
justificativa, por consideraram e que o material era imprescindível para o ato
cirúrgico (fls. 69 dos autos de origem) e têm interesse que a questão seja
dirimida judicialmente.
Com efeito, uma vez evidenciada a contratação de plano de
saúde, a denunciação da lide é medida que se impõe, devendo-se analisar no
bojo da lide secundária eventual abusividade da negativa de cobertura do
custeio do material utilizado no procedimento cirúrgico.
Nesse sentido, inclusive com precedentes dessa Colenda
Câmara:
Serviços hospitalares. Ação monitória. Cobrança. Denunciação da
lide a plano de saúde. Admissibilidade. Exegese do art. 125, II, do
CPC/15. Responsabilidade prevista em contrato. Acolhimento que
não implica em tumulto. Intervenção de terceiro que atende aos
princípios da celeridade e economia processual, por autorizar o
ajuizamento de demanda regressiva no mesmo feito. Sentença
anulada. Recurso provido, com observação. (TJSP; Apelação Cível
1037962-05.2016.8.26.0576; Rel. Walter Exner; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 10/11/2017) (realce não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
DESPESAS
MÉDICO-
HOSPITALARES - COBRANÇA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO
PLANO DE SAÚDE - POSSIBILIDADE - PROVA ORAL FINALIDADE
DE
COMPROVAR
O
ALEGADO
ESTADO
DE
PERIGO
DEFERIMENTO. Agravo de Instrumento provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2132957-43.2014.8.26.0000;
Rel.
Jayme
Queiroz
Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. 26/02/2015) (grifo não
original).
COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES E DENUNCIAÇÃO DA
LIDE. Procedência do pedido secundário. Inconformismo da
seguradora. Negativa de custeio dos stents. Abusividade. Súmula 93
do TJSP. Irrelevância de se tratar de contrato anterior à Lei n.o
9.656/98.
Súmula
no
100
do
TJSP.
Cobertura
securitária
reconhecida. Sucumbência. Condenação da denunciada a pagar
honorários advocatícios ao patrono da autora. Descabimento. Recurso
provido
em
parte.
(TJSP;
Apelação
Cível
0001039-59.2010.8.26.0106; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 04/07/2019) (realce não original).
COBRANÇA Despesas médico-hospitalares não cobertas pelo plano
de saúde Denunciação da lide à operadora do plano Cabimento
Agravo de instrumento provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2124433-81.2019.8.26.0000; Rel. Sá Duarte; 33a Câmara de Direito
Privado; j. 04/07/2019) (grifo não original).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
AO
PLANO
DE
SAÚDE.
PREVALECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. Na ação de cobrança
decorrente de contrato de prestação de serviços médicos, tem o
réu a possibilidade de requerer a denunciação da lide ao plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saúde, visando o ressarcimento do valor, dentro dos limites
contratados. Trata-se de pretensão regressiva fundada em contrato,
que tem cláusula de automático direito ao ressarcimento da
despesa, hipótese similar ao contrato de seguro, cujo cabimento é
pacificamente admitido pela doutrina e jurisprudência (CPC, artigo
125, II). Aliás, terão os autores, uma vez reconhecido o crédito, a
vantagem de poder promover o cumprimento de sentença também
diretamente ao denunciado, nos limites respectivos (CPC, artigo 128,
parágrafo
único).
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2238121-26.2016.8.26.0000; Rel. Antonio Rigolin; 31a Câmara de
Direito Privado; j. 06/12/2016) (realce não original).
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços hospitalares. Ação
monitória. Embargos. Denunciação da lide à operadora do Plano de
saúde. Possibilidade. Art. 125, inciso II, CPC. Precedente do STJ.
Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2196259-75.2016.8.26.0000; Rel. Bonilha Filho; 26a Câmara de
Direito Privado; j. 10/11/2016) (realce não original).
Prestação de serviços hospitalares - Ação monitória - Decisão que
rejeitos os embargos declaratórios e manteve o entendimento anterior
que não recebeu a contestação apresentada pelos autores, bem como
indeferiu o pedido de denunciação da lide à empresa administradora
do plano de saúde Reforma Necessidade Recebimento da peça
contestatória como embargos monitórios Cabimento - Princípios da
fungibilidade e instrumentalidade das formas Arts. 154 e 244, do
CPC - Observância Circunstância que modifica a dinâmica do rito da
ação monitória (art. 1.102c, §2o, do CPC) e, por consequência,
viabiliza o processamento da denunciação da lide à "Sul América
Companhia de Seguro Saúde" Inteligência do art. 70, III, do CPC
Precedentes jurisprudenciais. Recurso provido. (TJSP; Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Instrumento 2203277-84.2015.8.26.0000; Rel. Marcos Ramos; 30a
Câmara de Direito Privado; j. 18/11/2015) (realce não original).
Ressalte-se, ademais, que o pedido inicial não foi ainda
julgado, de modo que inexiste óbice para a instauração da lide secundária no
atual estágio do processo, o que, aliás, importará prestígio aos princípios da
economia e da celeridade processual.
Ante o exposto, por maioria de votos, dá-se provimento ao
recurso, para admitir a denunciação da lide e determinar seu regular
processamento perante o Juízo a quo.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.761
Agravo de Instrumento no 2256644-81.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Massakazu Kakitano e Célia Junko Freire Kakitani
Agravado: Associação Beneficiente Síria - Hospital do Coração
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
contra decisão que, em ação monitória fundada em contrato de
prestação
de
serviços
médico-hospitalares,
indeferiu
a
denunciação da lide à seguradora. A magistrada, Doutora Maria
Carolina de Mattos Bertoldo, entendeu que a denunciação trará
tumulto processual.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A maioria da Turma Julgadora,
formada pelos ilustres Desembargadores Milton Carvalho e
Walter Exner, deram provimento ao recurso para admitir a
denunciação da lide à operadora de plano de saúde.
Ouso divergir deste entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Associação Beneficente Síria -
Hospital do Coração ajuizou ação monitória contra Massakazu
Kakitani e Celia Junko Freire Kakitani alegando que prestou
serviços médicos ao co-Réu no período de 15 de fevereiro a 03
de março de 2017. Diz que a Requerida também assinou contrato
de prestação de serviços, mas que não houve o adimplemento
da dívida, que importa em R$15.000,00. Esclarece que a
operadora de saúde do Autor, a Unimed do Estado de São Paulo
Federação Estadual das Cooperativas Médicas negou a
cobertura
ao
OPME
denominado
SIST.
VASOVIEW
HEMOPRO (VIA ENDOS).
Os Réus apresentaram embargos
monitórios alegando que contrataram plano de saúde com a
Unimed do Estado de São Paulo, ocasião em que receberam
autorização do convênio para a realização da cirurgia do co-Réu,
mas depois foram surpreendidos com a notícia de que a
operadora de plano de saúde não custearia o KIK VASOVIEW.
Denunciaram a lide à Unimed. Sustentaram que o tratamento da
enfermidade em questão é coberto pelo plano de saúde oferecido
pela seguradora, não cabendo a ela indicar o tratamento mais
indicado ao segurado e sim ao médico com quem ele está se
tratando, incluído os materiais necessários à cirurgia.
A denunciação da lide é o meio
pelo qual as partes podem no mesmo processo formular pedido
indenizatório contra terceiro, fundado no direito de regresso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consoante o artigo 125, do NCPC. Portanto, seu deferimento está
condicionado à existência de relação jurídica de garantia entre
denunciante e denunciado, sendo efetivamente proibida a
introdução de fundamento novo alheio à ação originária.
No caso, a inclusão da seguradora
no polo passivo impõe a ampliação dos limites subjetivos da lide
para perquirir sua eventual responsabilidade, o que é vedado,
porque não é possível introduzir nos autos nova demanda, em
que o reconhecimento do alegado direito de regresso dependa da
análise de fundamento novo não constante na lide originária.
Neste sentido o entendimento já
manifestado
no
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“Essa
responsabilidade do denunciado de compor o prejuízo, seja
legal ou contratual, deve ser comprovada pelo denunciante de
plano por provas necessárias à própria instrução da ação
principal; se assim não for, evidencia-se a introdução de
fundamento novo a afastar o instituto.” (STJ-5a T., REsp
351.808-MG, rel. Min. Edison Vidigal , j. 27.11.2001)
No
mesmo
sentido:
“A
denunciação da lide só deve ser admitida quando o denunciado
esteja obrigado, por força da lei ou do contrato, a garantir o
resultado da demanda, caso o denunciante resulte vencido,
vedada a intromissão de fundamento novo não constante da
ação originária.” (RSTJ 142/346).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante
o
exposto,
negava
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que
recebeu as seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
6
Acórdão
s Eletrônicos
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
103E75A9
7
1
0
Declaraç
ões de Votos
PEDRO LUIZ BACCARAT DA SILVA
103F0609
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2256644-81.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.